Tribunal: TJMT
Processo: 1016409-17.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016409-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ODAIR CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 862.000.541-34 (AGRAVANTE), TOSHIKO NEUSA ARIMOTO - CPF: 378.207.291-04 (AGRAVADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO DO IPTU EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – REQUISITOS PARA O DESPEJO PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar, mediante caução, em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODAIR CAMARGOS DOS SANTOS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO nº 1012972-93.2023.8.11.0002 deferiu o pedido de TOSHIKO NEUSA ARIMOTO para que o ora recorrente seja despejado do imóvel residencial urbano de sua propriedade, qual seja, o localizado na Rua Gonçalo Crisóstomo do Prado, nº 02, Bairro Centro-Sul, município de Várzea Grande-MT, pois o agravante não teria cumprido com a obrigação de pagar com o IPTU do imóvel, na quantia de R$10.852,77 (dez mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e setenta e sete centavos).

Em síntese, a parte recorrente sustenta que é locatária de tal imóvel e não tem a obrigação de pagar o valor cobrado, pois isto não foi acordado com a parte recorrida, uma vez que até o ano de 2022 o contrato que regia a relação das partes era verbal e, apenas neste momento passou a ser formalizado com a obrigação de também arcar com o IPTU, pagamento este realizado corretamente. Defende a necessidade da continuidade do contrato de aluguel

Requer, assim, que concessão do efeito suspensivo ao recurso para que permaneça no imóvel objeto da demanda e, no mérito, que seja confirmada a liminar, com o indeferimento da tutela antecipada de primeiro grau.

Liminar recursal indeferida (ID 226575151).

Sem contrarrazões recursais (ID 232673160).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

A decisão agravada versa sobre liminar de despejo por falta de pagamento de IPTU, que encontra respaldo legal no art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91, com redação dada pela Lei 12.112/09.
In verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
.

A esse respeito, leciona Sylvio Capanema de Souza:

Essa talvez seja a mais debatida de todas as modificações introduzidas pela Lei nº 12.112/09, [...] O que foi agora incluído na lei é a possibilidade de se obter uma medida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, não estando garantido o contrato. [§] Nada mais justo e necessário. [§] A demora na entrega da prestação jurisdicional, para o desalijo do locatário, representaria irrecuperável prejuízo para o locador, desprovido de qualquer garantia. [§] Nem se diga que o locador poderia, após o despejo, cobrar do locatário, pela via da execução por título extrajudicial. [§] Mas a experiência do mercado nos revela que, nestes casos, são remotíssimas as probabilidades de realização do crédito. [§] A única esperança para o locador de, pelo menos, reduzir seu prejuízo é abreviar a desocupação do imóvel, o que se obtém através da liminar. [§] Esta é a ratio essendi da nova disposição legal
. (In: A Lei do inquilinato comentada artigo por artigo. 10ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 289).

Além do mais, vale lembrar que “
não está presente na lei locatária o requisito de exame da irreversibilidade do despejo", "bastando a tipificação de uma das hipóteses dos incs. I e IX."
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do inquilinato Comentada: Doutrina e Prática. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 303).

Ora, questionado o débito imputado, caberia ao agravante, ao menos, providenciar o pagamento da dívida tributária, conforme determinado pelo Juízo
a quo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Desta feita, ao menos neste momento processual, não vislumbro o direito alegado pela parte agravante, motivo pelo qual a decisão combatida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024